Tribunal: TJSP
Processo: 2131244-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
res antes do início dos trabalhos periciais – Possibilidade – Prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito que não é preclusivo (art. 465, § 1o, do CPC) – Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de intimação dos assistentes técnicos indicados acerca do laudo a ser elaborado pelo perito judicial designado pelo juízo de primeiro grau, resguardada a possibilidade de apresentação de quesitos suplementares (art. 469 do CPC) – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131244-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA PERICIAL – Indicação de assistentes técnicos complementares antes do início dos trabalhos periciais – Possibilidade – Prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito que não é preclusivo (art. 465, § 1o, do CPC) – Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de intimação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA PERICIAL – Indicação de assistentes técnicos complementares antes do início dos trabalhos periciais – Possibilidade – Prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito que não é preclusivo (art. 465, § 1o, do CPC) – Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de intimação dos assistentes técnicos indicados acerca do laudo a ser elaborado pelo perito judicial designado pelo juízo de primeiro grau, resguardada a possibilidade de apresentação de quesitos suplementares (art. 469 do CPC) – RECURSO PROVIDO.